Tribunal: TCU
Processo: 026.256/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Márcio Souza Faria e Dênio Peixoto Ribeiro contra o Acórdão 7053/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. declarar a nulidade parcial do Acórdão 7053/2019-TCU-Primeira Câmara , tão somente para torná-lo sem efeito em relação a Márcio Souza Faria e Dênio Peixoto Ribeiro, sem nenhuma modificação em face dos demais responsáveis; 9.3. orientar a Segecex que, quando a comunicação for devolvida com a inscrição "não procurado", devem ser adotados os procedimentos previstos na Resolução 170/2004 (art. 3o, I e II, e/ou art. 6o, II) antes da realização de audiência ou citação por Edital; 9.4. restituir os autos à SecexTCE, para a reinstrução deste processo, escoimado das nulidades ora declaradas. 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.